Tribunal: STJ
Processo: 0011890-62.2018.8.19.0207
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2696915 - RJ (2024/0269462-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: A G CONSTRUCOES E SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA
ADVOGADO
: VITOR MORAIS DE ANDRADE - RJ168321
AGRAVADO
: ARMANDO AUGUSTO CARIA
AGRAVADO
: MARLI MARQUES CARIA
ADVOGADO
: NELSON FERNANDES SOARES JUNIOR - RJ107624
INTERES.
: EFER CONSTRUTORES ASSOCIADOS LTDA
INTERES.
: SPE PORTO REAL SUITES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA.
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA
ENTREGA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do TJ-RJ que manteve sentença de
procedência parcial em ação de rescisão de contrato de compra e venda de
imóvel na planta, com pedido de restituição de valores pagos e indenização por
danos morais, em razão de atraso na entrega da obra.
2. O recorrente sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando que o contrato
exclui sua responsabilidade solidária e que não há relação de consumo entre as
partes. Subsidiariamente, afirma que o atraso decorreu de caso fortuito e força
maior, e que o mero atraso na entrega não configura danos morais indenizáveis.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o recorrente pode ser considerado
fornecedor e responsável solidário na cadeia de consumo, nos termos do Código
de Defesa do Consumidor; (ii) saber se é aplicável a cláusula contratual que
prevê retenção de valores pagos pelos consumidores em caso de rescisão; e (iii)
saber se o atraso na entrega do imóvel configura dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
4. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece a responsabilidade
solidária entre os fornecedores que integram a mesma cadeia de consumo, sendo
aplicável ao caso, conforme interpretação do tribunal de origem. A exclusão de
responsabilidade prevista no contrato é limitada à obrigação específica de
outorgar a escritura definitiva, não abrangendo o atraso na entrega da obra.
5. A cláusula contratual que prevê retenção de valores pagos pelos
consumidores não se aplica à hipótese de rescisão por culpa do promitente
vendedor, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 543). É devida
a restituição integral das parcelas pagas pelos consumidores.
6. O atraso excessivo na entrega do imóvel, além do prazo de tolerância
contratual, extrapola o mero inadimplemento e configura dano moral
indenizável, conforme precedentes do STJ. No caso, o atraso excessivo foi
Documento eletrônico VDA52106540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 16:28:43
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 258c2692-967e-4835-b8a9-4fe4263c0685

constatado pelas instâncias ordinárias, justificando a indenização fixada em R$
10.000,00, considerada proporcional e razoável.
7. A revisão das conclusões do tribunal de origem demandaria reexame de fatos
e provas, bem como interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em
recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
Recurso especial não provido.
8. Resultado do Julgamento:

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos termos do
03/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
06 de novembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52106540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 16:28:43
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 258c2692-967e-4835-b8a9-4fe4263c0685

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2696915 - RJ (2024/0269462-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: A G CONSTRUCOES E SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA
ADVOGADO
: VITOR MORAIS DE ANDRADE - RJ168321
AGRAVADO
: ARMANDO AUGUSTO CARIA
AGRAVADO
: MARLI MARQUES CARIA
ADVOGADO
: NELSON FERNANDES SOARES JUNIOR - RJ107624
INTERES.
: EFER CONSTRUTORES ASSOCIADOS LTDA
INTERES.
: SPE PORTO REAL SUITES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA.
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA
ENTREGA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do TJ-RJ que manteve sentença de
procedência parcial em ação de rescisão de contrato de compra e venda de
imóvel na planta, com pedido de restituição de valores pagos e indenização por
danos morais, em razão de atraso na entrega da obra.
2. O recorrente sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando que o contrato
exclui sua responsabilidade solidária e que não há relação de consumo entre as
partes. Subsidiariamente, afirma que o atraso decorreu de caso fortuito e força
maior, e que o mero atraso na entrega não configura danos morais indenizáveis.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o recorrente pode ser considerado
fornecedor e responsável solidário na cadeia de consumo, nos termos do Código
de Defesa do Consumidor; (ii) saber se é aplicável a cláusula contratual que
prevê retenção de valores pagos pelos consumidores em caso de rescisão; e (iii)
saber se o atraso na entrega do imóvel configura dano moral indenizável.
Documento eletrônico VDA51736498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 23:53:15
Código de Controle do Documento: 107762ff-5077-48d2-a787-753f29181ac4

III. Razões de decidir
4. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece a responsabilidade
solidária entre os fornecedores que integram a mesma cadeia de consumo, sendo
aplicável ao caso, conforme interpretação do tribunal de origem. A exclusão de
responsabilidade prevista no contrato é limitada à obrigação específica de
outorgar a escritura definitiva, não abrangendo o atraso na entrega da obra.
5. A cláusula contratual que prevê retenção de valores pagos pelos
consumidores não se aplica à hipótese de rescisão por culpa do promitente
vendedor, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 543). É devida
a restituição integral das parcelas pagas pelos consumidores.
6. O atraso excessivo na entrega do imóvel, além do prazo de tolerância
contratual, extrapola o mero inadimplemento e configura dano moral
indenizável, conforme precedentes do STJ. No caso, o atraso excessivo foi
constatado pelas instâncias ordinárias, justificando a indenização fixada em R$
10.000,00, considerada proporcional e razoável.
7. A revisão das conclusões do tribunal de origem demandaria reexame de fatos
e provas, bem como interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em
recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
Recurso especial não provido.
8. Resultado do Julgamento:

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por AG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS S. A.
(AGCS), com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ), assim ementado (e-STJ, fl. 381):

Apelação. Ação de rescisão de contrato de compra e venda. Imóvel na planta.
Relação de consumo. Atraso na entrega. Pretensão de restituição dos valores
pagos por promitentes compradores e de indenização por dano moral. Sentença
mantida.
Ação ajuizada pelos consumidores em face das empresas rés objetivando os
autores a declaração de rescisão de contrato, com a restituição de valores
pagos (R$38.269,17) e de indenização por dano moral (R$20.000,00) em
virtude de atraso na entrega da obra. Revelia. Sentença de procedência parcial
do pedido, com trânsito em julgado. Iniciada a fase de cumprimento da
sentença e procedida a penhora “on-line” contra as rés, a empresa 3a ré
apresentou impugnação arguindo a nulidade em razão de vício em sua citação.
Acolhida a nulidade, foi proferida nova sentença condenatória, esta que é
objeto do presente recurso de apelação, suscitando a mesma 3a ré a sua
Documento eletrônico VDA51736498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 23:53:15
Código de Controle do Documento: 107762ff-5077-48d2-a787-753f29181ac4

ilegitimidade passiva “ad causam” e, no mérito, a ausência de sua
responsabilidade pelos fatos narrados pelos autores, o cabimento do direito de
retenção de parte das quantias pagas pelos autores e a inexistência de dano
moral indenizável. A relação entre as partes é disciplinada pelo Código de
Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o, “caput”, e §2o). Responsabilidade
objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC).
Embora as incorporações imobiliárias sejam submetidas ao regime especial
previsto na
estas regras devem ser conjugadas com as previstas
Lei no 4.591/64,
no CDC, assegurando-se ao consumidor a incidência das normas previstas no
sistema protetivo. Solidariedade entre a incorporadora e as sociedades que
pertencem a mesma cadeia de consumo. Artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o
do CDC. Preliminar rejeitada. No mérito propriamente dito, não assiste razão à
ré cuja responsabilidade decorre do disposto no CDC ao prever a
responsabilidade solidária entre os fornecedores de produtos e serviços que
pertençam à mesma cadeia de consumo. Inaplicabilidade da cláusula sete do
contrato, que versa a respeito das responsabilidades da promitente-vendedora,
porque a interpretação que deve ser dada a seus termos, deve ser literal, no
sentido de que a excludente de responsabilidade somente opera em relação à
apelante naquilo que diz respeito à obrigação, cujo cumprimento cabe
exclusivamente à promitente vendedora, qual seja, a outorga da escritura de
compra e venda ao final do pagamento do preço estipulado. Correta a sentença
ao reconhecer a responsabilidade da ré, apelante, quanto aos fatos apontados
pela parte autora: o atraso na entrega da obra. Pedido de restituição de valores
pagos. Tendo a rescisão do contrato ocorrido por culpa do promitente vendedor
/construtor, é devida a restituição integral de todas as parcelas pagas pelos
promitentes compradores. Verbete sumular no 543 do Superior Tribunal de
Justiça. Inaplicabilidade da cláusula contratual invocada pelo apelante,
expressa quanto a que sua incidência é exclusiva para aqueles casos em que a
rescisão ocorre por iniciativa da promitente vendedora Dano moral. A
jurisprudência reiterada do STJ é no sentido de que o atraso excessivo e
injustificado na entrega de obra enseja o pagamento de indenização
reparatória. Caso dos autos, no qual não foi respeitada a previsão inicial para
a entrega do bem prometido adquirir (abril/2011) e tampouco o prazo de
tolerância de 180 dias previsto no contrato, não havendo prova da data de
averbação do “habite-se”. Atraso que não se pode considerar como um simples
inadimplemento contratual, ensejador do chamado mero aborrecimento.
Montante reparatório que foi arbitrado em R$ 10.000,00. A verba indenizatória
relativa ao dano moral somente será modificada se não atendidos pela sentença
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da
condenação. Verbete sumular 343 do TJERJ. Por fim, merece ser mantido o
panorama sucumbencial, fixado de acordo com o disposto no artigo 85, §2o do
Código de Processo Civil. Não cabe qualquer reparo a distribuição do ônus da
sucumbência tal como alvitrada. Precedentes específicos deste Tribunal de
Justiça. Sentença recorrida que, assim, merece ser mantida. Recurso a que se
nega provimento.

Nas razões do recurso especial, o recorrente aponta violação dos artigos 186 e
193, do Código Civil, e 485, IV e VI, do
além de divergência jurisprudencial.
CPC/2015,
Sustenta sua ilegitimidade passiva ao fundamento de que no contrato celebrado com os
recorridos é excluída sua responsabilidade solidária e figura apenas como "mera interveniente
incorporadora, indene de qualquer responsabilidade" (e-STJ, fl. 639), acrescentando que "não
existiu uma relação consumerista, mas sim estritamente civil, vez que esta não se encaixa no
conceito de fornecedora e aqueles não se encaixam no conceito de consumidor". (e-STJ, fls. 640-
641).
Documento eletrônico VDA51736498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 23:53:15
Código de Controle do Documento: 107762ff-5077-48d2-a787-753f29181ac4

Afirma que "a desistência do contrato e a impossibilidade de realização de
financiamento imobiliário se deu por fatos alheios a qualquer ação ou omissão desta Recorrente, o
que impossibilita qualquer reparação moral ou material" (e-STJ, fl. 641), motivo pelo qual, dos
valores a serem devolvidos aos recorridos, devem ser deduzidos "(i) 8% sobre o valor do contrato;
(ii) custos com tentativa de cobrança e honorários advocatícios (a apurar); 10% sobre o montante
pago. Após a apuração do saldo, será restituído aos compradores a monta de 70% deste saldo,
sendo que os 30% restantes representam pena compensatória, portanto, direito da Vendedora (item
“c”, da cláusula 21.4.2)". (e-STJ, fl. 642)
Em modo subsidiário alegam que, caso reconhecida sua vinculação com o atraso na
entrega da obra, deve ser considerado que o atraso derivou de caso fortuito e força maior, o que
exclui sua responsabilidade por danos materiais e morais, sendo certo que o mero atraso na entrega
da obra não configura danos morais indenizáveis.
Foram oferecidas contrarrazões (e-STJ, fls. 693/696).
É o relatório.
VOTO
A tese do recorrente de ilegitimidade com fundamento no contrato celebrado com os
recorridos e na ausência de relação de consumo assim foi rechaçada pelo acórdão recorrido (e-STJ,
fls. 595-601, grifei):
A relação existente entre as partes é disciplinada pelo Código de Defesa do
A
Consumidor, conforme disposto em seus artigos 2o e 3o, caput e §2o.
responsabilidade das rés é objetiva, fundada na teoria do risco do
empreendimento, e só poderia ser afastada se demonstrada a existência de
alguma das excludentes a que alude o disposto no artigo 14, § 3o do mesmo
diploma legal.
Não é ocioso destacar que muito embora as incorporações imobiliárias sejam
disciplinadas pela
as regras deste diploma devem ser
Lei no 4.591/64,
conjugadas com as do Código de Defesa do Consumidor, de modo a que seja
preservada a égide do sistema protetivo deste último.
Quanto à legitimidade passiva da ré ora apelante, de fato há solidariedade
O Código de Defesa do Consumidor
entre incorporadora e as demais rés.
estabelece em seu artigo 3o que as demandadas figuram na mesma condição de
fornecedores, pois atuam em conjunto, integrando e fazendo parte do mesmo
empreendimento.
Destaque-se que no seu artigo 7o, parágrafo único, o Código de Defesa do
Consumidor prevê a solidariedade entre fornecedores de produtos e serviços
a fim de que, tendo mais de um
que pertençam à mesma cadeia de consumo,
autor a ofensa, todos respondam solidariamente pela reparação dos danos. Não
bastasse, o artigo 25, §1o do mesmo Código prevê que havendo mais de um
responsável pela causação do dano, todos deverão responder solidariamente
pela reparação.
[...]
Conforme se vê das razões recursais, a apelante pretende a reforma da
sentença com base em 3 argumentos: O primeiro deles porque, afirma, não
detém responsabilidade pelos danos alegados pela parte autora. Já neste
aspecto, sem razão a recorrente porque, como já visto, sua responsabilidade
decorre do disposto no CDC, que prevê a responsabilidade solidária entre os
fornecedores de produtos e serviços que pertençam à mesma cadeia de
consumo. Ademais, não lhe socorre invocar o disposto na cláusula 7 do
Documento eletrônico VDA51736498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 23:53:15
Código de Controle do Documento: 107762ff-5077-48d2-a787-753f29181ac4

contrato (dispositivo que versa a respeito das responsabilidades da promitente-
vendedora) porque a interpretação que deve ser dada a seus termos deve ser
literal, no sentido de que a excludente de responsabilidade somente opera em
relação à apelante naquilo que diz respeito à obrigação cujo cumprimento
cabe exclusivamente à promitente vendedora, qual seja a outorga da escritura
de compra e venda ao final do pagamento do preço estipulado. Por este
motivo, a cláusula afirma que a incorporadora fica “indene de qualquer
consequência decorrente das obrigações que ela promitente vendedora tem em
relação às obrigações que lhe são próprias, acima especificadas”:
[...]
Desta forma, não há a exclusão de responsabilidade a que alude a apelante.
Esta exclusão, portanto, é limitada apenas àquela obrigação específica de
outorgar a escritura definitiva, que cabe exclusivamente à promitente
Assim, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade
vendedora.
solidária entre todas as rés quanto aos fatos apontados pela parte autora – o
atraso na entrega da obra.

Percebe-se que, quanto à alegada exclusão pelo contrato de responsabilidade da
recorrente, o tribunal de origem interpretou detidamente as cláusulas contratuais correlatas para
exarar conclusão inversa.
A modificação de tal entendimento, nos termos em que pleiteado pela parte recorrente,
demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, e interpretação das cláusulas
contratuais, procedimentos inadmissíveis no âmbito do recurso especial, por força das Súmulas 5 e
.
7/STJ
Quanto à alegada violação ao conceito legal de fornecedor ao nele ter sido enquadrada
pelo Tribunal de origem, a parte recorrente somente faz
de sua violação, sem a
alegação genérica
indicação, de forma clara e precisa, de que modo o aresto o teria contrariado, o que atrai a
incidência da Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
FALÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE.
§ 8, DO
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A
ART. 85,
CPC/2015.
DISPOSITIVO LEGAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA
284 DO STF. CONCLUSÕES ADOTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM
CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83
DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A deficiência na fundamentação do recurso obsta o conhecimento do
recurso especial se, da leitura, não for possível aferir de que maneira o
acordão impugnado violou os dispositivos de lei federal indicados no recurso
especial (Súmula n. 284 do STF).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em
consonância com a jurisprudência do STJ (
.
Súmula 83/STJ)
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no
relatora
,
AREsp n. 2.219.305/SC,
Ministra Maria Isabel Gallotti
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
7/4/2025,
11/4/2025,

A tese de que, dos valores a ser restituídos aos recorridos, devem ser deduzidas as
importâncias identificadas no contrato assim foi rejeitada pelo acórdão recorrido (e-STJ, fls. 601-
602, destaquei):
Documento eletrônico VDA51736498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 23:53:15
Código de Controle do Documento: 107762ff-5077-48d2-a787-753f29181ac4

O segundo argumento da recorrente é quanto a restituição de valores que,
entende, não pode ser integral e deve observar o previsto na cláusula 21.4.2 do
que dispõe quanto às deduções:
contrato
[...]
Também aqui não assiste razão à apelante porque, não bastasse que a cláusula
diga respeito àquelas hipóteses nas quais a rescisão ocorre por opção da
(o que não é a hipótese em comento),
promitente vendedora
de acordo com a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é devida a
restituição integral de todas as parcelas pagas pelos promitentes compradores
nas hipóteses em que a rescisão do contrato ocorre por culpa dos promitentes
vendedores. Nesse sentido é o teor do verbete sumular no 543 do STJ:

Observa-se que, quanto à alegada previsão no contrato do direito da recorrente de reter
parte dos valores a serem devolvidos aos recorridos, o tribunal de origem interpretou detidamente
as cláusulas contratuais correlatas para adotar conclusão inversa, qual seja, no sentido da
inaplicabilidade da cláusula à situação fática comprovada nos autos.
A modificação de tal entendimento, nos termos em que pleiteado pela parte recorrente,
demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, e interpretação das cláusulas
contratuais, procedimentos inadmissíveis no âmbito do recurso especial, por força das Súmulas 5 e
.
7/STJ
Ademais, a ordem das instâncias ordinárias para devolução sem qualquer retenção tem
pleno amparo na Súmula n. 543 desta Corte Superior, que assim dispõe:
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel
submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata
restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em
caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente,
caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Quanto à indenização por danos morais, é certo que a jurisprudência desta Corte
rechaça a existência de dano moral in re ipsa apenas pelo atraso na entrega do imóvel.
Não menos certo é que, agregando-se circunstâncias outras, além do atraso, indicativas
do dano moral, tal como o
do atraso, a indenização torna-se cabível.
excessivo prazo
A conferir:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA
ENTREGA. PREJUÍZO PRESUMIDO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
SÚMULA N. 83 DO STJ. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 e 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, o prejuízo do
comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a
ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no
valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da
disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
2. O mero inadimplemento contratual não gera dano moral indenizável.
Contudo, é cabível a condenação nessa verba no caso de
na
atraso excessivo
entrega da unidade imobiliária.
3. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas
com base na análise do instrumento contratual e do acervo fático-probatório
dos autos atrai a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA51736498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 23:53:15
Código de Controle do Documento: 107762ff-5077-48d2-a787-753f29181ac4

(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.676.370/MT,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
8/9/2025,
11/9/2025,

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC. COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. ÁREA DE LAZER NÃO
ENTREGUE. PROPAGANDA ENGANOSA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REDUÇÃO DO
SÚMULA N. 7/STJ.
VALOR ARBITRADO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos
essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na
suscitada ocorrência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. A jurisprudência desta Corte reconhece a responsabilidade solidária entre os
fornecedores que figuram na cadeia de consumo na compra e venda de imóvel
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 2.061.455/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
21/8/2023,
23/8/2023)
3. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, o mero atraso na entrega
do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a
existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento
indenizável por sua gravidade. Entretanto, o atraso expressivo extrapola o
mero inadimplemento contratual, sendo passível de indenização por danos
morais.
Precedentes.
4. Hipótese em que a situação em análise vai além do simples descumprimento
contratual ou do atraso na entrega da obra, sendo legitima a condenação por
danos morais.
5. A revisão do valor da indenização por danos morais encontra óbice na
Súmula 7 do STJ, salvo quando manifestamente irrisório ou exorbitante, o que
não se verifica na hipótese.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.730.439/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
22/9/2025,
25/9/2025,

Não merece, dessa forma, censura o entendimento das instâncias ordinárias porque
constataram atraso excessivo, sequer quando do julgamento em 2023 tendo sido comprovada a
expedição do 'habite-se' de obra programada para entrega em 2011 (e-STJ, fls. 602-603), e
quantificaram sem exorbitância a indenização em R$ 10.000,00.
Ante o exposto,

conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios devidos à parte recorrida de 13% (treze por cento) para 14% (quatorze por
cento).
É como voto.
Documento eletrônico VDA51736498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 23:53:15
Código de Controle do Documento: 107762ff-5077-48d2-a787-753f29181ac4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.696.915 / RJ
Número Registro: 2024/0269462-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00118906220188190207 118906220188190207 202424505360
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A G CONSTRUCOES E SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA
ADVOGADO : VITOR MORAIS DE ANDRADE - RJ168321
AGRAVADO
: ARMANDO AUGUSTO CARIA
AGRAVADO
: MARLI MARQUES CARIA
ADVOGADO : NELSON FERNANDES SOARES JUNIOR - RJ107624
INTERES.
: EFER CONSTRUTORES ASSOCIADOS LTDA
INTERES.
: SPE PORTO REAL SUITES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA.
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
03/11/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52003106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:52:25
Código de Controle do Documento: 1b435a80-0b46-4edc-becd-92aff9615194

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52003106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:52:25
Código de Controle do Documento: 1b435a80-0b46-4edc-becd-92aff9615194